Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ADEQUAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ERRO DE FATO E CONSENSO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA. ÓBICE DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão de modificar partilha homologada por sentença transitada em julgado encontra óbice na coisa julgada, conforme os artigos 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil.
2. O ordenamento jurídico pátrio prevê hipóteses restritas para revisão da partilha, como erro de fato e consenso das partes (art. 656, CPC), inaplicáveis ao caso.
3. Recurso conhecido e não provido.